Tribunal: TJMT
Processo: 1004485-77.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1004485-77.2022.8.11.0000
Agravante: Loana Katiele Gazana.
Agravados: Município de Tangará da Serra e Estado de Mato Grosso.
Vistos, etc.
Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR no 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Loana Katiele Gazana em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA de no 1000375-64.2022.8.11.0055, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava que fosse determinado ao agravado o fornecimento do procedimento cirúrgico de ESTERILIZAÇÃO (LAQUEADURA TUBÁRIA CID 10 Z – 30.2), bem como os tratamentos supervenientes que venham se fazer necessários e não disponibilizados pelo SUS, ou seja, necessita ser retirado com urgência.
Argumenta que o juízo a quo não decidiu com acerto, visto que há laudo médico comprovando a necessidade da cirurgia vindicada nos autos e que há urgência no atendimento da solicitação.
Diante desses fatos, requer, em antecipação de tutela, a reforma da decisão, a fim de que o agravado seja compelido a fornecer a cirurgia, de acordo com a prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
O presente recurso não permite análise do mérito da ação que o originou, competindo tão somente apreciar o acerto ou não da decisão que não reconheceu os requisitos ensejadores da tutela de urgência aqui buscada pela agravante, com os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
O laudo médico apresentado pelo agravante aponta que a agravante está “atualmente gestante de 18 semanas e 4 dias, possui 5 gestações anteriores, sendo 2 abortos e 3 filhos vivos, no momento encontra-se realizando pré-natal de alto risco, CID 10Z – 35, apresentando fortes dores em baixo ventre, contrações uterinas e sangramento vaginal persistente”, necessitando de cirurgia urgente para pois corre o risco de evoluir para complicações obstétricas.
Na hipótese, o parecer técnico do NAT afirma que, apesar de que não há como comprovar a urgência, o tratamento não pode ser aguardado indefinidamente, pois a demora causa padecimento.
A documentação juntada aos autos, portanto, é apta a comprovar, prima facie, a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível.
Além disso, a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que a reclamante necessita para manter a sua saúde.
Assim, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, estabelecidos no art. 300 do CPC, deve ser acolhido o pleito recursal.
Pelo exposto, DEFIRO a medida pleiteada, antecipando os efeitos da tutela para determinar aos agravados, no prazo máximo de 72 horas, a disponibilizarem o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ESTERILIZAÇÃO (LAQUEADURA TUBÁRIA CID 10 Z – 30.2) do agravante, conforme prescrição médica acostada na inicial.
Para o caso de descumprimento, imponho ao Agravado multa fixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 297 c/c art. 537 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de, em sendo necessário, se proceder ao bloqueio de verbas públicas, suficientes para custear o tratamento.
Requisitem-se informações ao Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator